Tribunal: TJDFT
Processo: 0719522-70.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0719522-70.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMAURY RODRIGUES CUNHA APELADO: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI D E C I S Ã O O apelado interpôs Agravo Interno visando a modificação da decisão e dos embargos de declaração que foram rejeitados (Ids 67682465 e 67939078), na qual não houve o reconhecimento da nulidade da intimação para apresentação de contrarrazões. Antes de analisar o pedido de retratação, à luz do art. 10 do CPC, dê-se vista à parte apelante. Prazo: 05 dias. Desde já, retire-se o processo da pauta presencial. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital